Tribunal: TJSP
Processo: 1003580-60.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do STJ – Subsistência da sentença que julgou improcedente esta ação revisional de contrato bancário - Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos, pois fixados no patamar máximo do art. 85, § 2o, do CPC/2015 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003580-60.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante
SILVIA PEREIRA BARROS, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003580-60.2017.8.26.0152 -Voto no
2
VOTO No: 43509
APEL.No: 1003580-60.2017.8.26.0152
COMARCA: Cotia
APTE. : Silvia Pereira Barros
APDO. : Banco Santander (Brasil) S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Seung Chul Kim
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito
bancário Juros contratuais Ajuste de uma taxa
anual e de outra mensal em contrato bancário não
abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional
Prática que não significa capitalização mensal de
juros - Cédula é posterior à edição da MP no
1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal
Súmula 541 do STJ Subsistência da sentença que
julgou improcedente esta ação revisional de contrato
bancário - Honorários advocatícios sucumbenciais
mantidos, pois fixados no patamar máximo do art.
85, § 2o, do CPC/2015 Recurso desprovido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato bancário e condenou a autora-
apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.
Sustenta a recorrente a abusividade da cobrança de juros
remuneratórios acima do patamar legal de 12% ao ano e a ilegalidade da sua
capitalização mensal. Pugna ainda pela redução dos honorários advocatícios
arbitrados.
Apelo tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato bancário (cédula de
crédito bancário), proposta ao fundamento de haver ilegalidades como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003580-60.2017.8.26.0152 -Voto no
3
cobrança de juros remuneratórios abusivos e indevidamente capitalizados.
Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula 297 do
STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente como
indevidos. Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os frutos
produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional que os
fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não dispensa
regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra auto-aplicável,
dependente que é de lei complementar (cf. súmula vinculante no 7). Terceiro
porque o tipo de operação bancária pactuada não segue a limitação do
Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula 596 do STF.
Aplicam-se, pois, as taxas expressamente previstas no
contrato, 1,79% a.m. e 23,73% a.a. e Custo Efetivo de 2,03% a.m. e 27,84%
a.a. (cf. fls. 40), notadamente porque a autora não demonstrou que elas
destoam das que eram praticadas no mercado na época da contratação.
2.2. Não há como se verá adiante - capitalização mensal
de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em sede de
recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista entre as partes
(ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou ajuste de uma taxa anual
e outra mensal), não significando capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método composto [REsp. 973.827-RS
(2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe Salomão], somente para os contratos
não abrangidos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na
hipótese dos autos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003580-60.2017.8.26.0152 -Voto no
4
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros
simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:- 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
Tal entendimento está expresso na Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Subsiste, pois, a sentença de improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003580-60.2017.8.26.0152 -Voto no
5
2.3. Não é o caso de redução dos honorários advocatícios.
Primeiro porque não são elevados e observam os limites
estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.
Segundo porque, com o desprovimento do apelo, seria o
caso de aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Como os honorários foram fixados em 20% sobre valor da
causa, descabe, contudo, a majoração do § 11 do art. 85.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator